Tribunal: TJMT
Processo: 0002825-60.2007.8.11.0010
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002825-60.2007.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Resistência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO AUGUSTO BERTOLINO (APELANTE), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), MARIA ABADIA VIEIRA RIBEIRO - CPF: 387.973.991-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSUÉ SOARES ROSA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002825-60.2007.8.11.0010

APELANTE: ROBERTO AUGUSTO BERTOLINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE ­ – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO QUANTO A PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO EVENTO DELITIVO – DÚVIDAS SUBSTANCIAIS NA IDENTIFICAÇÃO, POR FOTOGRAFIA, NA FASE INQUISITORIAL – CARÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

“
Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
" (STJ, AgRg no HC n. 819.963/GO).

A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “
in dubio pro reo
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002825-60.2007.8.11.0010

APELANTE: ROBERTO AUGUSTO BERTOLINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Roberto Augusto Bertolino, contra sentença que o condenou à pena de 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime fechado, e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma de fogo, pelo concurso de pessoas e pela restrição de liberdade da vítima).

Em suas razões, assevera que: 1) a condenação baseou-se apenas no reconhecimento fotográfico, que não observou as regra do art. 226 do CPP; 2) “
inexiste prova concreta de que o crime foi executado pelo acusado, tendo em vista a fragilidade do conjunto probatório produzido nesta audiência no sentido a respeito da comprovação referente a autoria do delito
” (sic); 3) o réu negou o cometimento dos crimes; 4) o depoimento da vítima não é suficiente para condená-lo; 5) “
inexiste minimamente qualquer relevância da atitude do apelante com a produção do resultado delituoso em vertente
” (sic); 6) “
a aplicação da pena de multa deve ser mensurada de acordo as condições financeiras do acusado”
(sic); 7) “
requer-se sejam atendidos os pleitos de aplicação de atenuantes e minorantes, assim como o redimensionamento da pena-base, colocando- a em seu patamar mínimo e, consequentemente, seja aplicada pena restritiva de direitos (CP, art 44, inc. I) ou, sucessivamente, com o cumprimento da pena no regime aberto (CP, art 33, § 2o, ‘c’)”

(sic) (
Id.
172137331 – pág. 1-21).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
172137339).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
172884151 - pág. 1-9
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002825-60.2007.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu e a Josué Soares Rosa o crime de roubo majorado, em razão dos seguintes fatos:

Consta dos referidos autos que no dia 23 de fevereiro de 2006, aproximadamente às 13:30 horas, na propriedade rural denominada Fazenda Brasil, situada na estrada da Cachoeira da Fumaça (residência das vítimas), zona rural deste Município e Comarca de Jaciara/MT, os denunciados Roberto Augusto Bertolino e Josué Soares Rosa (acompanhados ainda de um terceiro elemento não identificado), um aderindo à vontade do outro e previamente conluiados, com divisão de condutas e tarefas, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de duas armas de fogo (não apreendida) e uma branca (faca apreendida), 01 (um) automóvel, marca Fiat, modelo Uno, de cor azul, placas KAC-6077, Jaciara/MT, ano/modelo 2003/2204, avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 04 (quatro) anéis de cor amarela e 01 (um) anel de ouro branco com brilhante, avaliados em R$ 800,00 (oitocentos reais), 01 (uma) corrente de ouro com medalha de São Bento, avaliadas em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), 01 (uma) corrente com medalha face de Cristo, avaliada em R$ 700,00 (setecentos reais), 01 (uma) aliança de ouro, avaliada em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), 02 (dois) anéis de perola, avaliados em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 01 (uma) motosserra, marca Intertec, avaliada em R$ 700,00 (setecentos reais), 02 (dois) rolos de fio 10, avaliados em R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais), 01 (uma) furadeira, avaliada em R$ 170,00 (cento e setenta reais), 01 (uma )faca, avaliada em R$ 10,00 (dez) reais, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em dinheiro, 01 (um) talonário de cheque do Banco do Brasil, 01 (um) talonário de cheques do Banco Sicredi (que e encontravam dentro da bolsa da vítimas Maria Abadia Vieira Riberio e Sabino Gomes Ribeiro).

Segundo se apurou, os denunciados, e um terceiro não identificado, chegaram na propriedade rural onde residem e se encontravam as vítimas armados com dois revólveres e uma faca e, mediante grave ameaça, anunciaram o assalto, rendendo Sabino Gomes Ribeiro e seu funcionário Domingos de Conceição Silva, que se encontravam na varanda da casa; levando todos para o interior da casa, prenderam no banheiro as vítimas Maria Abadia Vieira Riberio e Sabino Gomes Ribeiro, enquanto reviravam e saqueavam os pertences das vítimas, subtraindo os objetos acima descritos, após aprisionaram as vítimas em uma construção ao lado da sede e subtraíram o veículo das vítimas (Fiat Uno) empreendendo fuga.

Uma das vítimas, Domingo, conseguiu sair pela janela e acionou a Polícia Militar, que compareceu no local encontrando os denunciados ainda dentro da propriedade, tentando passar com o automóvel pela porteira, que estava com cadeado, e estes abriram fogo contra a força policial se embrenhando no mato e abandonando grande parte dos objetos subtraídos no interior do veículo.

Após a polícia foi até a construção e arrombando a porta liberou as demais vítimas.

Apurou-se que as vítimas efetuaram o reconhecimento fotográfico dos réus na delegacia de polícia.
[...]
(Id.
172137295 - pág. 49-51).

O processo foi desmembrado em relação a Roberto (Id. 172137295 - pág. 305-307), sendo que Josué restou absolvido na ação penal n.
2332-83.2007.811.0010, nos termos da sentença prolatada em 29-9-2014 (Informação obtida no Primus).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase investigativa, Maria Abadia Vieira Ribeiro descreveu o assalto, nos termos transcritos:

Que diz a depoente que é proprietária juntamente com seu esposo da Fazenda Brasil;
Que ontem, por volta das 12:00horas, após o almoço, seu esposo e seu funcionário Domingos estavam sentados na área da frente da casa e sua pessoa estava na sala da casa, quando ouviu gritos com seu marido que estava na área da casa e foi ver o que era, quando deu de cara com três indivíduos [...], armados de revólveres e facas, quando já disse que era um assalto,
neste momento um deles segurava o braço de seu marido, “solta ele, que é doente”, e o elemento soltou ele mas disse que queriam todo o dinheiro que tivesse; Que a depoente disse que não tinha nenhum dinheiro, quando um deles perguntou onde era o banheiro da casa, Domingos, seu funcionário, mostrou para ele, os indivíduos levaram sua pessoa e seu marido para dentro do banheiro, deixando Domingos para fora, sendo que permaneceu por vários minutos dentro do banheiro com seu marido, quando de repente chutaram a porta, a mesma abriu, quando seu marido estava passando mal, foram levados para a sala, quando pediu aos bandidos se poderia medir a pressão [...];
Que um dos indivíduos pegou um pedaço de pano e fez várias tiras, quando Domingos perguntou para ele: “é para nos amarar, não precisa disso, ali do lado de uma que casa que é bem fechada, poderão deixar nós lá preso”; Que os indivíduos levaram suas pessoas para lá, quando abriram a porta e colocaram para dentro, só que não viram que tinha uma janela; Quando eles saíram, a depoente disse que iria saltar a janela e ir até o vizinho pedir ajuda, neste momento Domingos disse: “em vez da senhora, vou eu”, e saltou a janela, saiu correndo, indo até a casa do vizinho, lá comunicou a ele, que ligou para a PM,
que após cinco minutos estiveram no local e encontraram os bandidos fugindo com o carro no portão, mas devido estar cadeado, eles não abriram, com a chegada da polícia houve troca de tiros, eles deixaram o carro e fugiram a pé, sentido Rio Amaral, e a polícia saiu atrás, mas sem êxito na captura deles; Diz a depoente
que o carro Fiat Uno, os objetos, sendo dois rolos de fio, uma motosserra, uma furadeira e suas joias pessoais ficaram no carro quando eles fugiram, sendo todo o apreendido encaminhado para esta delegacia
;
Que hoje, nesta delegacia, ao olhar o álbum de fotografias de bandidos aqui existente reconheceu dois daqueles indivíduos, sendo Josué Soares Roda e Roberto Augusto Bertolino (Ba)

[...]
(Id.
172137295 - pág. 61-62).

Domingos da Conceição da Silva declarou:

Que diz o depoente que trabalha na Fazenda Brasil, fazendo serviços gerais;
Que diz o depoente que ontem, após o almoço, por volta de 12:10horas, sua pessoa e o senhor Sabino, proprietário da fazenda, estavam sentados na área da frente da casa e a dona Abadia estava dentro de casa, quando surgira 03 elementos de trás de uma moita de bambu, próxima existente, sendo que dois tinham armas, revólver, e uma faca, onde ao chegarem na área onde estavam apontaram a arma a seu rumo e do seu patrão e disseram ser um assalto e que não fizesse nada
; Que após renderem sua pessoa, seu patrão e sua patroa, eles levaram para dentro do quarto, ficando lá meia hora e em seguira tiraram suas pessoas e
levaram seu patrão e sua patroa e trancaram eles dentro do banheiro, colocando sua pessoa sentada em uma cadeira, um ficou cuidando de sua pessoa e os outros dois reviraram a casa inteira; Que eles pegaram a bolsa de sua patroa, olharam, jogaram no chão, reviraram todos os colchões da casa, reviraram o sofá, sempre dizendo que queriam dinheiro e que ali tinha que ter dinheiro
; Que diz o depoente que dentro da bolsa de sua patroa eles acharam R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em dinheiro, talões de cheque do Banco do Brasil e Sicredi; Que eles quando olhavam a casa acharam joias, não sabendo se foi dentro da bolsa de sua patroa ou outro local; Que diz o depoente que após tudo isso tiraram seu patrão e sua patroa de dentro do banheiro e um deles cortou um pano molhado, fazendo tiras, e disseram que era para amarrar suas pessoas, sempre dizendo que queriam dinheiro e a chave do carro, quando disse a eles que a chave do carro estava aqui, mostrou para eles, eles pegaram,
um deles disse que tinha que trancar as pessoas em algum lugar, quando disse: “ali tem uma casinha, trancam nós lá”, eles levaram para lá, pegou a chave de sua patroa, sendo que lá dentro eles roubaram uma motosserra, 02 rolos de fio e uma furadeira e colocaram dentro do carro, trancando suas pessoas
; Que o depoente diz que um deles saiu correndo até o portão da frente e dois ‘saiu’ com o carro, momento em [...] olhou por baixo da porta, não viu eles,
saltou a janela e foi até o vizinho, onde pediu ajuda e ele ligou para a polícia, que em seguida estiveram no local, houve troca de tiros e eles correram sentido Rio Amaral
; a polícia quebrou a porta e tirou eles de dentro;
Que diz o depoente que todos os indivíduos estavam se capuz, e que conhecia um deles de vista, da rua
,
este sempre dizia a sua pessoa, se você acionar a polícia ou vou lhe matar;

Que à noite, por volta de 18:00 horas, sua esposa ligou dizendo que um dos indivíduos esteve na casa da avô de sua esposa e lá disse que queriam lhe encontrar, sendo este o elemento de nome Roberto Augusto Bertolini, de alcunha ‘Ba’
; Que diz o depoente que os indivíduos conseguiram levar dinheiro e os talões de cheque e os demais objetos ficaram dentro do carro, na porteira, pois não conseguiram sair, porque a porteira estava cadeada;
Que diz o depoente que nesta delegacia, olhando fotografias no computador, reconheceu sem nenhuma dúvida dois deles, sendo estes Josué Soares Rosa e Roberto Augusto Bertoline (Ba).
[...]
(Id.
172137295 - pág. 67-69).

Na instrução processual foram utilizadas, por empréstimo, as provas produzidas na ação penal n.

2332-83.2007.811.0010
(Id. 172137295 - pág. 437).

Este é o relato de Maria
Abadia Vieira Ribeiro:

MP: Dona Maria, o que a senhora se lembra, fala só o que a senhora lembra?

V: Olha, única coisa que eu tenho na memória, quem passou por esse ato foi meu marido, mas quem tinha que responder era ele, infelizmente Deus já levou, muito difícil.

[...]

MP: [...] a senhora se lembra desses fatos?

V: Esse aí eu lembro.

MP: Lembra, pode falar só o que a senhora lembra, como que aconteceu?

V: Olha, eles eram três, eles ‘chegou’ eu estava lá dentro, eu tinha almoçado àquela hora, sentei um pouco lá, escutei o meu marido, que brincava muito com os outros, escutei aquele palavreado, ‘oh a estrada é por ali, não entra aqui não”; nisso quando escutei: “me entrega o dinheiro”, então pensei: “aquilo não pode ser brincadeira” e sai, né?, cheguei lá eles estavam ‘segurado’ no braço do meu marido, e falando: “entrega o dinheiro senão eu te mato”, ele com o revólver na mão, eu então cheguei no assaltante e falei: “solta ele, ele é doente, senta ele naquela cadeira e pode entrar na minha casa, você tem toda liberdade, o que você encontrar você leva, mas ‘de menos ofende’ o Sabino”; nessas altura estava o caseiro lá, [...] o Domingos [...], ele perguntou onde era o banheiro, o caseiro mostrou, eles ‘fechou’ nós no banheiro e entrou procurando, revirou toda a casa, pegou o que quis, só isso que me recordo, mas verdadeiramente eu fiquei cuidando foi do marido, viu?, porque ele era doente.

MP: Certo, a polícia chegou lá quando eles estavam fugindo, como que foi?

V: Eles fecharam a gente numa casa que tem ao lado e o rapaz, o caseiro, foi no vizinho e chamou, pediu socorro; naquele instante o vizinho chamou a polícia e a polícia chegou naquele momento que eles estavam pelejando para arrombar, que a porteira que é no cadeado, a polícia chegou e houve uma troca de tiro muito grande [...].

MP: A senhora lembra se fez o reconhecimento deles lá na delegacia?

V: Não cheguei a ver eles na delegacia não.

MP: Tem um termo da senhora, não se recordo, a senhora foi na delegacia?

V: Eu fui.

[...]

MP: A senhora disse que eram três, né?

V: É.

MP: Quantos que a polícia prendeu?

V: Ah, isso eu não posso informar.

MP: A senhora não sabe?

V: Não.

MP: A senhora não lembra de ter ido na delegacia, essa assinatura aqui é da senhora?

V: Eu tive na delegacia, eu que fui denunciar.

MP: Está nas folhas 16, essa assinatura aqui?

V: Essa aqui é [...].

MP: Esse é um termo de reconhecimento de pessoa, por fotografia, que a senhora teria reconhecido os dois por foto, a senhora se recorda disso?

V: Eles mostraram as fotografias dele.

MP: Mas a senhora reconheceu?

V: Olha, eu lembro deles assim...

MP: Não, na época lá?

V: Nunca tinha visto na vida.

MP: Sim, mas que nem, lá na polícia mostraram as fotos para a senhora?

V: Mostraram.

MP: Lá naquela época?

V: Foi.

MP: A senhora não lembra se a senhora reconheceu ou não lá naquela época?

V: Reconheci sim.

MP: Reconheceu os dois?

V: É, recordo mais de um, tem muito tempo isso e eu já passei por muita coisa.

MP: Certo, mas essa assinatura é da senhora então?

V: É.

[...]

Defesa: A senhora lembra das características?

V: Não.

[...]
(Id. 172137297 e 172137301 – relatório de mídias).

O depoimento do Domingos da Conceição da Silva auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o senhor trabalhava na fazenda?

T: Sim.

MP: Era de propriedade de quem a fazenda?

T: D
a dona Maria Abadia e do Sabino Ribeiro.

MP: Senhor Sabino?

T: Isso.

MP: E como é que aconteceu esse fato, o senhor estava presente?

T: Sim, eu estava, e
ra um dia, faixa do meio dia, eu trabalhava com eles [...]; nesse dia a gente almoçou lá, que eu almoçava com eles, na hora que eu sai, ela pediu para eu sair para pegar o carro, eu sai no portão tinha um monte de bambu do lado, no que eu sai sentido a garagem, eu senti um barulho para atrás [...] e saiu esses três indivíduos e quando olhei para trás, ele já falou pra mim: “não olha para trás não, olha só para frente porque você sabe o que pode acontecer com você” [...], aí naquele momento eu já percebi que se tratava de um assalto, porque ele falou [...], foi na hora, quando eu cheguei no carro, os outros dois entraram dentro da casa e falaram que era um assalto; daí o senhor Sabino me chamou, mas o indivíduo já estava comigo lá, com o revólver em mim, daí eles me trouxeram para dentro da casa, me sentaram de frente para a parede com o revólver na minha cabeça, prenderam a dona Abadia e o seu Sabino no quarto e ficaram falando para mim que se eu não desse conta de onde estava o dinheiro e os negócios eles davam conta de me matar; eu falei: “olha, se quiserem matar vocês podem me matar, aqui eu não sei se tem dinheiro, apenas faço um trabalho para eles, cuido do gado, da cerca dos negócios”; eles reviraram toda a casa e depois me tiraram de lá e levaram para dentro do quarto junto com a dona Abadia e senhor Sabino, levaram, ele era doente, passando mal, daí tiraram uns panos lá, diz que ia me amarrar, né?, falou: “vamos ter que deixar você amarrado, porque se nós sair daqui e dar alguma coisa errado com nós, já sabe, a gente vem aqui buscar você, nós não vem atrás de ninguém, vem buscar você”, ai eu falei: “não, sobre isso ai você pode ficar tranquilo”, [...] “não vou deixar vocês amarrado não, vou deixar vocês trancado numa casinha”, que tinha do lado, né?; que nem o seu Sabino que não podia caminhar porque tinha um derrame, eu tive que pegar ele até a casinha, trancaram nós lá, nós três, aí no que eles saíram, escutei eles funcionarem o carro, olhei pela janela e vi que saíram os dois no carro e ou outro com o revólver na mão chegou lá na porteira, a porteira estava fechada, eu acho que devem ter atravessado o rio, alguma coisa, estavam molhado, né?, aí quando eu senti que eles iam sentido a porteira eu abri a janela do lado do canavial, o vizinho, seu Severino, é bem próximo de lá, ai eu pulei a janela cheguei lá e pedi socorro para ele.

MP: Então eram três homens?

T: Três homens.

MP: Tá, todos estavam armados?

T: Olha, tinha
dois, cada um com revólver e o outro estava com uma faca.

MP: E o tempo todo eles empunharam essas armas?

T: Olha, eu fiquei praticamente das
doze horas, que eu me lembro, faz tempo, mais ou menos das doze horas até mais ou menos umas duas horas da tarde, eu sentado de frente para parede e eles procuraram para mim onde que estava o dinheiro, onde que estavam os negócios [...].

MP: Eles reviraram a casa [...]?

T: A casa ficou de cima para baixo praticamente.

MP
: Reviraram tudo então?

T: Foi.

MP
: Reviraram tudo, então vocês ficaram depois presos ali por cerca de duas horas mais ou menos, do meio dia até as quatorze horas?

T
: Até as quatorze horas, por aí, só que quando eles levaram nós para o quarto, eles ainda devem ter demorado mais ou menos uma meia hora, porque eles ficaram catando alguma coisa, colocando no carro para levar embora, e aí foi quando eu pulei a janela fui lá no Severino e ele ligou para a polícia, que deu de cara com eles na porteira.

MP
: A polícia encontrou com eles?

T
: É.

MP
: E daí, conseguiu pegá-los?

V
: Não conseguiu pegar ninguém, porque chegou dois carros de polícia lá, deu de cara com eles e eles voltaram, atravessaram o rio, praticamente no tiro, trocando tiro com a polícia, foi isso aí.

MP
: O senhor esteve na delegacia, procedeu algum reconhecimento [...]?

T
: Deu para conhecer não, porque tinha um baixinho bem barbudo, tinha outro bem alto [...], e tinha o outro que não... eu tive na delegacia reconhecendo algumas fotos, mas nenhum, segundo os policiais falaram, os caras não eram daqui, era de Rondonópolis.

MP
: Não eram pessoas que o senhor tinha conhecimento físico?

T
: Não, não.

MP: De ver aqui na cidade, não eram pessoas daqui?

T: Não, não.

MP: E nesse reconhecimento na delegacia foi feito só por fotografia, ou tinha alguma pessoa também, o senhor procedeu ao reconhecimento de pessoas ou só de fotografia?

V: Não, só de fotografia mesmo
.

MP: Então o senhor só repete por favor, do que o senhor se lembra, como era o tipo físico dessas pessoas?

T: Olha, era um rapaz baixo, né?, o que estava com uma faca, baixo e barbudo.

MP: Branco, preto, moreno?

T: Era meio claro.

MP: Moreno claro?

T: E tinha um alto, bem alto, bem cabeludão, bem alto mesmo, e tinha outro bem grisalho, assim meio’ ruivado’, não tem?

MP: Pintado, tipo cabelo pintado?

T: Não, ‘ruivado’ mesmo.

[...]

MP: Esse magro bem alto era branco ou negro ou moreno?

T: Esse?

MP: O bem alto, o segundo?

T: Do cabelo bem ‘coisado’ assim.

MP: Cabeludo?

T: Cabeludo, bem alto mesmo.

MP: Negro ou branco?

T: Bem claro mesmo, bem...

MP: Bem claro?

T: Isso.

MP: E o terceiro?

T: Era esse outro que não era muito alto e o cabelo meio ‘ruivado’ assim.

[...]

Defesa: Na delegacia como que apareceu essa foto, o que os policiais passaram dessas pessoas?

T: Eles ficaram passando as fotos para mim para ver se eu reconhecia algum deles, mas não tinha nenhum assim que...

Defesa: O senhor, na verdade o senhor sabia mais ou menos as características físicas que o senhor viu deles, mas lá, de fotografia, falar esse aqui, o senhor não indicou?

T: Não, não tinha nenhum assim.

Defesa: O senhor não chegou a reconhecer ninguém efetivamente?

T: Não, não cheguei a reconhecer.

Defesa: O senhor também não se recordaria se mostrasse essa pessoa?

T: Não, acho que é muito tempo, né?, também...

Defesa: Não conseguiria?

T: É.

[...]
(Id. 172137297 e 172137301 – relatório de mídias).

O PM Deolino de Almeida asseverou que: 1) foram informados, via telefone, sobre o assalto e de imediato se deslocaram para o local; 2) se deparou com os elementos na porteira da fazenda, um deles quebrando o cadeado, que, em seguida, correram e dispararam contra a polícia; 3) o veículo das vítimas foi abandonado; 4) os assaltantes se embrenharam no meio do gado, depois atravessaram o Rio Tenente Amaral e fugiram; 5) a casa encontrava-se totalmente aberta, com tudo espalhado, sendo que os proprietários estavam presos em um barraco, na lateral; 6) o caseiro ‘foragiu’ pela janela e pediu socorro no vizinho; 7) uma das vítima lhe disse que um dos assaltantes “
tinha a aparência de ser um elemento conhecido por Roberto, que é apelidado de ‘Ba’, e que o outro moreno era da região e que se o visse pessoalmente o reconheceri
a
”
(sic); 8) visualizou apenas as características físicas dos bandidos, mas não o rosto deles (Id. 172137297 e 172137301 – relatório de mídias).

Em juízo, Josué Soares Rosa sustentou que: 1) não cometeu os crimes, nem conhece as vítimas; 2) “
no final de 2005 foi processado juntamente com Roberto, pois esse era procurado por roubo [...], mas não sabe informar [se ele] tem envolvimento neste [crime]”

[...]

(Id.
172137295 - pág. 245-249).

À sua vez, Roberto aduziu que “co
nhecia as vítimas, pois eram vizinhos de sua mãe, mas nunca mexeu lá
”
(Id. 172137297 e 172137301 – relatório de mídias).

É caso de absolvição.

A materialidade do crime é inquestionável; contudo, não há certeza quanto a autoria delitiva.

Na fase inquisitorial, Maria Abadia e Domingos identificaram o réu, por
fotografia
.

No entanto, nada indica que o procedimento respeitou as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal.

Não constam informações de quantas imagens foram apresentadas às vítimas, nem se as pessoas tinham características semelhantes a dos réus.

Além disso, a identificação fotográfica encontra-se isolada nos autos.

Na verdade, o depoimento judicial de Domingos desacredita a identificação.

Quanto aos assaltantes, a testemunha assegurou para o juiz: “
d
eu para conhecer não, porque tinha um baixinho bem barbudo, tinha outro bem alto [...], e tinha o outro que não... eu tive na delegacia reconhecendo algumas fotos, mas nenhuma, segundo os policiais falaram, os caras não eram daqui, eram de Rondonópolis”.

Ao responder as indagações da defesa, fez questão de frisar que ‘não chegou a reconhecer ninguém’ na delegacia.

Apesar de Maria Abadia dizer para o Promotor de Justiça que ‘reconheceu dois assaltantes naquela época’, do depoimento dela não se extrai certeza quanto à participação de Roberto no crime.

Na audiência, a vítima se mostrou bastante abalada, em razão do falecimento do esposo, que também foi vitimado pelo crime.

Ela também esclareceu que ‘não se lembrava das características físicas dos assaltantes’, dizendo: “
recordo mais de um, tem muito tempo isso e eu já passei por muita coisa”.

Reconheço que, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima, deve ser considerada e até sobrelevada, e se ela, junto a outras provas – diversas daquelas provenientes da sua língua – demonstram,
acima de qualquer dúvida razoável
, que o agente cometeu o crime, a condenação é medida de rigor.

No entanto, a incerteza identificada macula as informações prestadas por Maria Abadia.

Acrescento ainda que o único policial ouvido na instrução processual desconhecia a identidade dos assaltantes, pois, embora os tenha confrontando na fuga, garantiu que ‘visualizou apenas suas características físicas, mas não o rosto deles’.

De mais a mais, não se pode olvidar que a fragilidade das provas produzidas foi reconhecida em outra oportunidade, ensejando, inclusive, a absolvição do corréu Josué na ação penal n. 2332-83.2007.811.0010,
verbis:

Mesmo que configurada a materialidade delitiva, conforme se pode observar pela oitiva das testemunhas, boletim de ocorrência e auto de entrega, não há como ser atribuída a autoria delitiva ao réu Josué Soares Rosa.

Verifica-se que a única prova que demonstra a participação do réu nos eventos descritos na denúncia refere-se ao reconhecimento fotográfico feito pela vítima Maria Abadia na fase extrajudicial.

Em juízo não há qualquer referência a participação do réu nos eventos delitivos.

A senhora Maria Abadia quando ouvida em juízo disse que quem tinha que responder era seu marido, mas o mesmo é falecido.

Os depoimentos transcritos pelo próprio representante do Ministério Público às fls. 208 – Domingos da Conceição da Silva e Deolino de Almeida – fls. 209, demonstram que inexiste qualquer possibilidade de se proferir um ato condenatório em face do réu.

No caso dos autos impunha-se maior e melhor investigação e, também, a vinda de outros elementos de prova que autorizassem, induvidosamente, a condenação, o que não se realizou, em nenhum momento, nem antes da formalização da acusação, nem depois, em juízo.

Conforme tenho reiteradamente defendido, a condenação penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Se remanescerem dúvidas, condenar uma pessoa inocente constitui um erro mais custoso que absolver um culpado.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8a ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Destarte, se não existem provas satisfatórias de que o réu cometeu o roubo descrito na denúncia, a absolvição é impositiva. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIA DELITIVA. CORRÉU NA MESMA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL.

1. Os réus foram absolvidos, porque não há nos autos prova da autoria delitiva, pois, ainda que as vítimas tenham confirmado que reconheceram os acusados por meio de foto, não há outros elementos de prova de autoria do roubo. Conforme afirma a sentença, não houve a apreensão da arma de fogo ou de outros objetos de origem ilícita na posse dos acusados, tampouco estavam próximos ao veículo subtraído, haja vista que foram presos em pracinha localizada na Avenida Ivo Silveira, enquanto que o veículo foi abandonado na rua Álvaro Tolentino, próximo à passarela da via expressa, e nem, ao menos, foi realizada prova pericial para investigar a existência de digitais dos réus no veículo subtraído.

2. O Tribunal de origem reformou a sentença e condenou os réus, única e exclusivamente, com base no reconhecimento fotográfico realizado a partir das fotografias registradas pelo aparelho celular de um dos agentes policiais.

3. Esta Corte Superior formou a recente jurisprudência, segundo a qual, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Considerando que o corréu encontra-se na mesma situação fático-processual do agravante, deve ser-lhe aplicada a regra do art. 580 do CPP.

5. Agravo regimental provido. Recurso especial conhecido e provido. Sentença reestabelecida. Efeitos estendidos ao corréu.
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.887.844/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INAFASTÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. In casu, as provas que embasam a condenação não se mostram suficientemente robustas, impondo-se a absolvição, notadamente porque, quanto ao reconhecimento fotográfico levado a efeito na delegacia e, posteriormente, confirmado em juízo - únicas provas quanto à autoria delitiva - não foram observadas as formalidades mínimas previstas no art. 226 do CPP.

2. Quanto ao reconhecimento ocorrido na fase inquisitorial, em descompasso com o art. 226 do CPP, ainda que confirmado em juízo, não possui idoneidade para sustentar, por si só, a condenação.

3. Na hipótese, a confirmação judicial se deu também pela análise de fotografia, haja vista a ausência do Acusado à audiência, o que reforça o risco do viés de confirmação e obsta a condenação amparada unicamente em tal prova, sobretudo porque o reconhecimento judicial simplesmente reproduziu as nulidades do primeiro ato.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.996.228/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Posto isto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso interposto por Roberto Augusto Bertolino para absolvê-lo do crime tipificado no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma de fogo, pelo concurso de pessoas e pela restrição de liberdade da vítima),
que lhe foi imputado na ação penal em análise, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023